Tribunal: STF
Processo: ARE 1009964
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Exceção de pré-executividade. CDA. Multa tributária. Confisco. Ausência de prequestionamento. Percentual. Análise do quadro fático. Impossibilidade. Óbice dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão na qual não se admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    2. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo, assentando a legalidade da multa de 20% aplicada em execução fiscal, com base nos arts. 35 da Lei nº 8.212, de 1991, e 61 da Lei nº 9430, de 1996.



    3. A recorrente alegou violação ao art. 150, inc. IV, da Constituição da República, sustentando o efeito confiscatório da multa imposta.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário é viável, considerando a alegada violação ao art. 150, inc. IV, da CRFB.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu com base em legislação infraconstitucional, sem analisar diretamente a alegada violação ao art. 150, inc. IV, da CRFB.



    6. O recurso extraordinário esbarra no óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF, por ausência de prequestionamento da questão constitucional.



    7. A análise da alegação de Confisco dependeria do reexame do conjunto fático-probatório e da legislação de regência, procedimento vedado em recurso extraordinário, a forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO LEGAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. HIGIDEZ DA CDA. MULTA DE 20%. PREVISÃO LEGAL.



    1. De acordo com o artigo 557, “caput”, do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. E, ainda, consoante o § 1º-A do mesmo dispositivo, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.



    2. Pretende a agravante seja afastada a decisão que determinou a inclusão, no polo passivo da demanda, do sócio BENJAMIM GUIMARÃES MARTINS, por não constar como corresponsável na CDA e não haver a Fazenda Nacional provado que foram praticados atos com excesso de poder. Ocorre que o titular da relação jurídica, na hipótese, é o próprio sócio, a quem se confere a legitimidade para recorrer. A agravante, por conseguinte, não detém legitimidade para figurar no polo ativo deste recurso, ao menos quanto a tal pedido, à medida que é legalmente vedado pleitear me nome próprio direito alheio (art. 6º do Código de Processo Civil).



    3. Devem ser obedecidos dois critérios para oposição da exceção de pré-executividade, a saber: a matéria a ser alegada deve estar ligada à admissibilidade da execução, portanto, conhecível de ofício; o vício apontado deve ser demonstrado prima facie, não dependendo de instrução longa e trabalhosa, ou seja, dilação probatória.



    4. A CDA que instrui a execução fiscal aponta que os créditos em cobro foram constituídos por DCGB - DCG BATH, o que significa que o débito foi assumido em GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social) pelo próprio devedor. Logo, não há que se falar em notificação do contribuinte, posto que a declaração de débito apresentada pelo devedor dispensa a formalização de procedimento administrativo pelo Fisco, com vista a constituir definitivamente o crédito tributário (REsp200901057660, Luiz Fux, STJ)



    5. Na CDA, lê-se as informações a respeito da origem e natureza do crédito,multa incidente e correção monetária, juros com a respectiva forma de cálculo, através da menção aos dispositivos legais atinentes. Logo, a simples leitura demonstra que os valores que estão sendo cobrados estão individualizados e há indicação dos artigos da lei que foram violados. Dessa forma, constatando-se a indicação precisa dos dispositivos legais violados na certidão de dívida ativa, é a mesma válida, eficaz e suficiente, permitindo a ampla defesa. Assim, as alegações genéricas de inexibilidade formuladas inviabilizam a análise profunda da matéria, ainda mais por tratar-se a via escolhida de exceção de pré-executividade, pois referidos argumentos não são aptos a afastar, de plano, a higidez do título executivo, em princípio líquido, certo e exigível.



    6. A multa, estabelecida no patamar de 20% (vinte por cento) para o pagamento da obrigação vencida, está expressamente prevista em lei (artigo 35 da Lei nº 8212/91 e artigo 61 da Lei nº 9430/96), consistindo em penalidade pelo não pagamento do tributo na ocasião certa.



    7. Agravo legal improvido.” (e-doc. 4, p. 45-46).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 150, inc. IV, da Constituição da República, no que o Colegiado de origem teria validado multa com efeito confiscatório. 



    2.1. Sustenta que, “a par da impropriedade na dupla incidência de sanção sobre o mesmo fato, o que por só já denota a natureza confiscatória da punição, é de notar a falta de qualquer proporção ou razoabilidade entre o evento tido por danoso e a sanção a ele imposta. Deve-se ressaltar que, mesmo se devida fosse a importância exigida pelo Fisco, a título de tributo, o valor da sanção praticamente o supera, terminando por impedir ou inviabilizar eventual pagamento, na medida em que expungiria o contribuinte de parcela significativa de seu patrimônio, se não de sua totalidade, configurando-se extorsivo, principalmente se levar em consideração uma economia estável como a que experimentamos há alguns anos”.



    2.2. Requer o provimento do recurso, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinada a redução do percentual relativo à multa aplicada (e-doc. 4, p. 66-74).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Tribunal a quo negou o juízo de retratação (e-doc. 11, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à rejeição da exceção de pré-executividade, assentando a legalidade da multa fixada no percentual de 20% do débito, com base na legislação de regência — arts. 35 da Lei nº 8212, de 1991, e 61 da Lei nº 9430, 1996. 



    5. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, não tendo em momento algum decidido a demanda à luz do dispositivo constitucional tido por violado, esbarrando o recurso extraordinário no óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



     E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%.” 



    (RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 03/04/2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.300.990-AgR-SEGUNDO/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021).



    7. Ainda que assim não fosse, somente mediante a análise do quadro fático dos autos e da legislação de regência seria possível concluir-se pela veracidade do que foi alegado pela recorrente, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.” 



    (AI nº 727.872-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, p. 18/05/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. MULTA MORATÓRIA. ADOÇÃO DO LIMITE OBJETIVO DE 20%. 1. Não merece reparo o acórdão regional que mantém o valor da multa moratória ao patamar de 20%. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave que a violação à legislação tributária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 777.574-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, p. 22/05/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/ST. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA PUNITIVA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES. MULTA DE REVALIDAÇÃO E MULTA ISOLADA. ALEGADO CONFISCO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.513.531-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 08/11/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DE MULTA DE 100%. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2008. É necessário um juízo de proporcionalidade entre o ilícito e a penalidade para constatação da violação do princípio do não confisco tributário (art. 150, IV, da CF/1988). Pressupõe, pois, a clara delimitação de cada um desses elementos. Assim, a aferição, por esta Corte, de eventual violação do princípio do não confisco, em decorrência da aplicação de multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido encontra óbice na natureza extraordinária do apelo extremo e, em especial, no entendimento cristalizado na Súmula 279/STF, a teor da qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 760.783-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/02/2014, p. 19/03/2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Aplicação de multa. Vedação ao confisco. Multas tributárias fixadas em 20% a 30% do valor do débito. Possibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 989.691-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 27/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.315.580-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.465.538-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



     10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator